Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, vício cuja inexistência no acórdão conduz à rejeição aos Embargos de Declaração.
2 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração rejeitados.